Tribunal: TJSP
Processo: 1067180-49.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte de pessoas. Voo doméstico. Atraso de oito horas provocado por problemas técnicos apresentados pela aeronave. Fortuito interno. Risco da atividade. Situação que não rompe o nexo causal. Incidência do art. 14 do CDC. Danos morais inequívocos. Espera durante a madrugada. Efeitos agravados pela omissão da companhia aérea em providenciar hospedagem ou

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte de pessoas. Voo doméstico. Atraso de oito horas provocado por problemas técnicos apresentados pela aeronave. Fortuito interno. Risco da atividade. Situação que não rompe o nexo causal. Incidência do art. 14 do CDC. Danos morais inequívocos. Espera durante a madrugada. Efeitos agravados pela omissão da companhia aérea em providenciar hospedagem ou acomodação adequada. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Ponderação à luz das particularidades do caso. Observância da tríplice finalidade do instituto (punitiva, compensatória e dissuasora). Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952281
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067180-49.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARINA
MANTICELLE FARKUH e FÁBIO ANDRES RODRIGUES, é apelado TAM - LINHAS
AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067180-49.2019.8.26.0002 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1067180-49.2019.8.26.0002
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE: MARINA MANTICELLE FARKUH
APELADA: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
VOTO N. 10.185
Ação de indenização por danos morais. Transporte de pessoas.
Voo doméstico. Atraso de oito horas provocado por problemas
técnicos apresentados pela aeronave. Fortuito interno. Risco da
atividade. Situação que não rompe o nexo causal. Incidência do
art. 14 do CDC. Danos morais inequívocos. Espera durante a
madrugada. Efeitos agravados pela omissão da companhia aérea
em providenciar hospedagem ou acomodação adequada. Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00. Ponderação à luz das
particularidades do caso. Observância da tríplice finalidade do
instituto (punitiva, compensatória e dissuasora). Sentença
reformada. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
proposta por Marina Manticelle Farkuh e Fábio Andres Rodrigues
contra Tam - Linhas Aéreas S/A.
O douto Juízo a quo extinguiu o processo, sem
resolução de mérito, em relação ao coautor Fabio, porque não
demonstrado interesse processual, e julgou improcedente o pedido
deduzido pela coautora Marina, condenando-a a enfrentar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067180-49.2019.8.26.0002 -Voto no
3
despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Marina apela às fls. 90/104. Aduz descaso da
companhia aérea, pois levou oito horas para reacomodá-la em outra
aeronave e não providenciou hospedagem nem ambiente confortável
para espera. Alega que a transportadora não a comunicou do atraso
com antecedência razoável. Requer a reforma da r. sentença e a
condenação da apelada a pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Contrarrazões às fls. 109/118.
É o relatório.
Anota-se, de início, que o autor Fábio Andres Rodrigues
não compõe o polo ativo do apelo, tendo se conformado com a
sentença no tópico a ele pertinente. A controvérsia subsiste
unicamente em relação à coautora, estando, pois, o exame recursal
adstrito às razões de mérito por ela sustentadas.
Marina Manticelle Farkuh adquiriu bilhete de transporte
aéreo de Tam - Linhas Aéreas S/A para viagem de Guarulhos a
Salvador/BA, com previsão de partida à 00h25 de 25.05.2019 e
chegada às 02h55 do mesmo dia. Depois de embarcar, foi
surpreendida pelo cancelamento do voo em razão de problemas
técnico-operacionais. De volta ao guichê, teve seu bilhete remarcado
para às 08h30, sem oferta de acomodação para pernoite. Alegando
danos morais, pede indenização no valor de R$ 10.000,00.
Em sentença, o nobre magistrado compreendeu que o
tempo de espera não foi suficiente para causar lesão a direito de
personalidade, sobretudo diante do silêncio em relação à perda de
compromissos e da previsibilidade de eventos dessa natureza por
quem utiliza transporte aéreo.
A r. sentença é reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067180-49.2019.8.26.0002 -Voto no
4
É incontroverso o cancelamento do transporte referente
ao voo da autora, de Guarulhos a Salvador, em razão de problemas
mecânicos da aeronave. Também não divergem as partes em relação
ao tempo de oito horas demandado em acréscimo para a conclusão
do trajeto.
Tratando-se de danos morais, a responsabilidade da
companhia aérea, fornecedora na relação de consumo, é objetiva,
devendo indenizar o consumidor “por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos”, na dicção do art. 14 do CDC.
A ocorrência de defeitos técnicos em aeronaves,
conquanto verossímil, não se qualifica como causa excludente dessa
responsabilidade. Trata-se de típico exemplo de fortuito interno,
diretamente associado ao risco da atividade, e, portanto, incapaz de
romper o nexo causal da obrigação de indenizar.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já
concluiu:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
ATRASO
DE
VOO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE
MONTREAL. INCIDÊNCIA DO CDC. DEFEITO
MECÂNICO
NA
AERONAVE.
CARACTERIZAÇÃO
DE
FORTUITO
INTERNO. OCORRÊNCIA QUE NÃO AFASTA
A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067180-49.2019.8.26.0002 -Voto no
5
PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR
REPARATÓRIO
FIXADO
NA
ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO (...) 2. Em caso de ação
indenizatória por falha no serviço de transporte
internacional de passageiros, não é possível
pretender a aplicação da prescrição bienal
estabelecida pela Convenção de Montreal,
porque aplicável o CDC. Precedentes. 3. A
alegação de que configurada hipótese de
caso fortuito apta a excluir a reponsabilidade do transportador não prevalece porque não impugnado o
argumento do acórdão recorrido de que
referido fortuito seria do tipo interno, isto é,
insuficiente para romper o nexo causal.
Incidência da Súmula n. 283/STF (...) 6. Agravo
regimental a que se nega provimento” (AgRg
no AREsp 747.355/RJ, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
15/12/2015) sem ênfase no original;
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANS-PORTE
AÉREO.
PROBLEMAS
TÉCNICOS.
FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ocorrência
de problemas técnicos não é considerada
hipótese de caso fortuito ou de força maior,
mas sim fato inerente aos próprios riscos
da atividade empresarial de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067180-49.2019.8.26.0002 -Voto no
6
aéreo (fortuito interno), não sendo possível,
pois, afastar a responsabilidade da empresa
de aviação e, consequentemente, o dever de
indenizar.2. É inviável, por força do óbice
previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do
quantum indenizatório em sede de recurso
especial, exceto nas hipóteses em que o valor
fixado seja irrisório ou exorbitante.3. Agravo
regimental desprovido por novos fundamentos”
(AgRg no Ag 1310356/RJ, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
14.04.2011) sem destaque no original.
O dano moral é presumido dos fatos narrados, pois a
autora se viu obrigada a pernoitar no saguão do aeroporto de
Guarulhos, em ambiente desconfortável, acumulando cansaço físico e
estresse psicológico. Conquanto tenha a companhia aérea se
emprenhado em mitigar parte dos impactos, fornecendo voucher para
alimentação, não demonstrou ter providenciado hospedagem em hotel
próximo ou direcionado a passageira para instalações confortáveis.
Observando-se que o transporte era para ter sido concluído por volta
das 3h00 de 25.05.2019 e somente o foi às 11h00 da mesma data, o
transtorno causado, sobretudo em razão do desgaste físico e
emocional, foi considerável.
Nesse contexto, os fatos delineados são suficientes para
desencadear presumida lesão de ordem extrapatrimonial.
Relativamente ao quantum indenizatório, ao arbitrá-lo o
julgador deve se nortear por três vertentes: a primeira, de caráter
punitivo, objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que
praticou; a segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao
ofendido algum bem em contrapartida ao mal sofrido, e a terceira, de
caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir o responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067180-49.2019.8.26.0002 -Voto no
7
pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de violação e
prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre a questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o
estabelecido em lei, e nos casos de dano moral
não contemplado legalmente, a reparação
correspondente será fixada por arbitramento
(CC,
art.
1553,
RTJ
69/276,
67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a
ele ligado, muito comum na indenização dos
danos. É de competência jurisdicional o
estabelecimento do modo como o lesante deve
reparar o dano moral, baseado em critérios
subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender:
culpa
ou
dolo)
ou
objetivos
(situação
econômica do ofensor, risco criado, gravidade
e repercussão da ofensa). Na avaliação do
dano
moral
o
órgão
judicante
deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada
na culpa do agente, na extensão do prejuízo
causado e na capacidade econômica do
responsável. Na reparação do dano moral, o
juiz determina, por equidade, levando em conta
as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à
lesão e não ser equivalente, por ser impossível
tal equivalência". (Maria Helena Diniz in Curso
de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva,
1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil", 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067180-49.2019.8.26.0002 -Voto no
8
edição, p. 78/79).
Em outras palavras, na fixação do valor do devido
ressarcimento há que se levar em conta o bem jurídico lesado, a
magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o seu
grau de culpa, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por
outro, perca a sua tríplice finalidade (punitiva, compensatória e
dissuasora).
Na espécie, diante das circunstâncias narradas e sem
ignorar que a companhia aérea providenciou alimentação e que o
evento ensejador do transtorno não poderia ser comunicado com
antecedência, fixa-se indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais),
importância proporcional e que se prestará a atender aos escopos do
instituto sem estimular o enriquecimento sem causa.
Em conclusão, reforma-se a r. sentença e julga-se
parcialmente procedente o pedido deduzido por Marina Manticelle
Farkuh para condenar Tam Linhas Aéreas S/A a pagar R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, em valor a
ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta acórdão e
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.
A requerida enfrentará as despesas processuais e os
honorários advocatícios, os quais são arbitrados, com fulcro no art.
85, §8o, do CPC, em R$ 1.500,00, destacando-se que a adoção dos
valores da condenação e do proveito econômico resultariam em
remuneração irrisória, e que o valor da causa, por consistir em
estimativa de indenização por danos morais aos dois autores, não
traduz adequadamente a expressão econômica da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067180-49.2019.8.26.0002 -Voto no
9
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com
a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar
expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora